Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707126-39.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação. Ademais, o Conselho Especial desta Corte declarou referida lei inconstitucional formal e materialmente, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes 3. Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, a orientação vinculante do STJ (Tema 1.085) tem plena aplicação no âmbito desta Unidade da Federação. 4. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 5. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 6. Não havendo nenhuma limitação legal aos débitos em conta corrente autorizados pelo mutuário, à míngua de prova nos autos da existência de abusos pela instituição financeira, são legítimos os descontos em conta corrente. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 322, §2o, e 927, inciso III, sustentando ser possível a revogação da autorização de desconto em conta a qualquer tempo. Invoca o entendimento firmado no Tema 1.085/STJ e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMT e do TJSP. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENNAN ALEF ALVES CUNHA, OAB/DF 55.292. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 322, §2o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75982962 - Pág. 16. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024